Tribunal: TJMT
Processo: 0000513-07.2012.8.11.0085
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000513-07.2012.8.11.0085
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), SUELI SOLANGE CAPITULA - CPF: 384.659.651-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), J D BOBATO - CNPJ: 07.361.166/0001-82 (EMBARGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), J D BOBATO - CNPJ: 07.361.166/0001-82 (EMBARGANTE), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL
–
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AO MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2.
Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:

J D BOBATO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido nos embargos de declaração n.
0000513-07.2012.8.11.0085
que, por unanimidade, acolheu os embargos.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz
que o acórdão restou omisso e contraditório, “
ao reconhecer a prescrição integral do parcelamento do Fundeic, desconsiderado que “o crédito debatido nos autos possui natureza não tributária, pois é decorrente de um Parcelamento do FUNDEIC originado a partir do processo no 81326/2005”, de modo que “a contagem do prazo prescricional deve se atentar ao estabelecido no artigo 1o do Decreto 20.910/32” que dispõe como termo inicial do lustro prescricional o ato ou fato do qual se originar a dívida passiva do Estado.”

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para
sanar as omissões apontadas.

Contrarrazões – id. 182771652 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido nos embargos de declaração n.
0000513-07.2012.8.11.0085
que, por unanimidade, acolheu os embargos.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, não assiste razão à parte embargante.

Sustenta a embargante em síntese, omissão e contradição no acórdão ao reconhecer a prescrição integral do parcelamento do Fundeic, desconsiderado que o crédito debatido nos autos possui natureza não tributária, pois é decorrente de um Parcelamento do FUNDEIC.

Pois bem, o acórdão é claro ao estabelecer o seguinte:

“(...)
Como se vê, o referido voto restou omisso em relação à aplicabilidade do disposto no art. 8o, § 4o, da Lei Estadual 7.310/2000 que regulamenta o Fundo de Desenvolvimento Industrial, e assim dispõe:

Art. 8o Os financiamentos concedidos às empresas industriais, comerciais e de turismo sofrerão juros remuneratórios de 8% (oito por cento) ao ano.

§ 1o Dos juros estabelecidos neste artigo, 3% (três por cento) serão destinados ao Órgão Gestor, a titulo de taxa de administração.

§ 2o As prestações serão fixas e mensais.

§ 3o O pagamento efetuado até a data do vencimento da parcela terá um bônus de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a taxa de juros, exceto durante o período de carência.

§ 4o Em caso de inadimplência superior a 03 (três) meses, o contrato será considerado rescindido, encaminhado para a inscrição na dívida ativa do Estado e cobrado judicialmente.

Verifica-se ainda do contrato firmado entre as partes, juntado aos autos (
id. 132852535 - Pág. 16/21), em sua cláusula nona:

“Em caso de inadimplência superior a 03 (três) meses, o contrato será considerado rescindido e encaminhado para inscrição em dívida ativa, conforme disposição do artigo 8o, parágrafo 4o da Lei no 7.310, de 31/07/2000, alterado pelo artigo 1o da Lei no 8.040, de 22/12/2003.”

Logo, da leitura do disposto no art. 8o, § 4o, da Lei Estadual 7.310/2000 que regulamenta o Fundo de Desenvolvimento Industrial, bem como do acordo entabulado entre as partes,
a prescrição passa a contar da data da rescisão automática do contrato (após três meses de inadimplência), ou seja, a partir de

julho de 2006. A partir desse marco, o débito, de forma integral, é incluído em dívida ativa, correndo o prazo prescricional.

Desse modo, em relação aos demais créditos posteriores, ou seja, as parcelas de no 12 a 36 do período de amortização, estas também se encontram fulminadas pela prescrição.”

Partindo dessas premissas, verifica-se que o acórdão foi claro ao dispor sobre o art. 8o, § 4o, da Lei Estadual 7.310/2000 que regulamenta o Fundo de Desenvolvimento Industrial, e o acordo realizado entre as partes, demonstrando que a prescrição passa a contar da data da rescisão automática do contrato (após três meses de inadimplência), ou seja, a partir de julho de 2006. A partir desse marco, o débito, de forma integral, é incluído em dívida ativa, correndo o prazo prescricional.

Portanto, inexiste omissão quanto às questões levantadas neste recurso, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023